Tribunal: CARF
Processo: 10730.722967/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.722967/2012-05
ACÓRDÃO
2401-012.038 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS ALCANTARA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2005

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOCUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
Somente pode ser restituído o pagamento indevido ou maior que o devido
quando demonstrada a liquidez e certeza do crédito pleiteado, nos termos
e condições estabelecidos pelo órgão competente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.038 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722967/2012-05
2

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição apresentado através do sistema PER/DCOMP,
referente à retenção de contribuições sociais previdenciárias nas competências 06 a 12/2005 (e-
fls. 16/44).
O Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Niterói/RJ indeferiu o Pedido de Restituição, concluindo pela inexistência de elementos que
comprovem o direito pleiteado (e-fls. 94/98). Extrai-se do Despacho Decisório:
Os pedidos foram apresentados em 18/08/2009, solicitando restituições
referentes às competências 06/2005 a 12/2005, portanto, dentro do prazo limite
de cinco anos previsto no inciso I do artigo 253 do Decreto 3048, de 06/05/1999 e
no inciso I do artigo 168, combinado com o artigo 165 da Lei no 5172 de
25/10/1966 - CTN.
Foram analisadas as informações constantes nos sistemas informatizados da RFB
– Receita Federal do Brasil e verificado a necessidade de esclarecimentos e
apresentação de documentos para comprovação do direito creditório pleiteado.
O contribuinte foi intimado pelo edital no 011555391200003, afixado em
26/07/2012 e desafixado em 10/08/2012, através da intimação no 2207/2012 e
não se pronunciou. Foi reintimado, através das intimações no 1128/2013 e
1449/2013 e apresentou os documentos solicitados.
[...]
As irregularidades nas declarações em GFIP prejudicam a análise dos PER (pedidos
de restituição) e as retificações das GFIP declaradas indevidamente é condição
para o deferimento da restituição das contribuições previdenciárias, conforme
dispõe a artigo 3o da Instrução Normativa RFB no 1300/2012.
[...]
É condição para o requerimento da restituição de contribuições previdenciárias, a
correta declaração em GFIP e o destaque nas notas fiscais, nas faturas ou nos
recibos de prestação de serviços, conforme previsto no artigo 17 da Instrução
Normativa RFB no 1300/2012 e artigo 32, IV da Lei 8212/1991.
[...]
O contribuinte não efetuou os destaques de 11% das retenções nas notas fiscais
de serviços apresentadas, conforme cópias anexas ao processo.
Não constam recolhimentos de GPS (guia da previdência social) nas competências
06/2005, 07/2005, 10/2005, 11/2005 e 12/2005.
[...]
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.038 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722967/2012-05
3
Diante do exposto, conclui-se que não há elementos que comprovem o direito à
restituição pleiteada nos PER – pedidos de restituição analisados neste processo.
Em vista das alegações trazidas na Manifestação de Inconformidade (e-fls.
112/131), a 5a Turma da DRJ/BSB encaminhou os autos em Diligência à DRF de origem para que
fossem esclarecidos alguns pontos abordados na defesa (e-fls. 303/307).
O auditor intimou a interessada a apresentar documentos complementares e, após
a análise de todos os elementos de prova disponibilizados pela empresa, elaborou Informação
Fiscal com suas considerações (e-fls. 493/494). Cientificada do resultado da Diligência (e-fls. 506),
a contribuinte apresentou contestação com o intuito de reiterar a legitimidade do crédito
pretendido (e-fls. 510/517).
A 5a Turma da DRJ/BSB julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente em
decisão assim ementada (e-fls. 547/561):
RETENÇÃO NOTA FISCAL. INDEFERIMENTO.
É necessário comprovar a retenção de 11% (onze por cento), através do destaque
em nota fiscal e/ou o recolhimento corresponde na competência da emissão da
Nota Fiscal.
CARTAS DE CORREÇÃO. CORRETO PREENCHIMENTO.
As cartas de correção devem ser corretamente preenchidas, com a identificação
das partes e devem ser apresentadas dentro de 5 anos contados da emissão da
Nota Fiscal.
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RETIFICAÇÃO.
Deve ser solicitado junto ao CAC retificação da guia de recolhimento para a
previdência social no caso de erro na competência a que se refere o pagamento.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento da impugnante, preenchidos os requisitos previstos na legislação, a
realização de perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que forem
consideradas prescindíveis ou impraticáveis.
Cientificada do acórdão de primeira instância (e-fls. 565), a interessada interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 566/587) contendo os argumentos a seguir sintetizados.
a) Origem do Crédito
- Reproduz o tópico da Manifestação de Inconformidade sobre a origem e a
apuração do crédito objeto do pedido de restituição. Expõe que este decorre da
retenção de 11% sobre o valor bruto das notas fiscais emitidas em face da
Prefeitura Municipal de São Gonçalo em função de Termo de Contrato de
Concessão de Serviços de Implantação e Operação do Sistema de Tratamento e
Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos, firmado inicialmente com S/A
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.038 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722967/2012-05
4
Paulista de Construção e Comércio e cedido posteriormente à Requerente com
a anuência da Prefeitura.
- Aduz que o pedido de restituição foi baseado no artigo 113 da IN RFB n°
971/2009, ressaltando que a atividade realizada demanda o emprego de
materiais e de equipamentos, os quais, de acordo com a legislação, não
integram a base de cálculo da retenção de 11% sobre o valor bruto da nota
fiscal.
b) Comprovação do Recolhimento das Retenções
- Expõe que, de acordo com o art. 17 da IN RFB no 1.300/2012 (antigo art. 17 da
IN RFB n° 900/2008), o pedido de restituição da contribuição previdenciária está
condicionado ao destaque da retenção na nota fiscal ou, na falta de destaque, à
comprovação do recolhimento do valor retido pela contratante. Afirma que
juntou à Manifestação de Inconformidade as Cartas de Correção às notas fiscais
em comento, com o destaque da retenção das contribuições previdenciárias, e
os referidos comprovantes de recolhimento emitidos pelo tomador de serviço.
- Sustenta que as divergências ocorreram porque a Prefeitura Municipal de São
Gonçalo emitiu as GPS e reteve a contribuição previdenciária na medida em que
promovia os pagamentos devidos, ao invés de fazê-lo por ocasião da emissão
das notas fiscais.
- Ressalta que a Prefeitura Municipal de São Gonçalo, na qualidade de
contratante dos serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão-
de-obra, é obrigada a reter 11% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo
de prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa
contratada, não podendo a autoridade fiscal imputar à contribuinte a
responsabilidade pelo recolhimento dos acréscimos moratórios em função das
importâncias descontadas em desacordo com a legislação.
c) Validade das Cartas de Correção das Notas Fiscais
- Entende que, ainda que se reconheça a possibilidade de se considerar
extemporâneas as Cartas de Correção apresentadas em 27/10/2015, inexistem
razões para a desconsideração daquelas apresentadas em 07/02/2007.
- Alega que, ao contrário do que consta da decisão recorrida, todas as cópias
simples apresentadas em 07/02/2007 possuem identificação das partes que
assinaram o pedido e o seu recebimento.
d) Defende que a decisão recorrida não pode condicionar o reconhecimento de
seu direito de crédito à retificação das GPS preenchidas incorretamente pela
Prefeitura Municipal de São Gonçalo, que indicou no campo “competência” o
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.038 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722967/2012-05
5
mês do pagamento e não o da emissão da nota fiscal. Expõe que, de acordo
com a legislação, a responsabilidade é do tomador de serviço.
e) Aduz que, ainda que a sua contabilidade não seja adequada o suficiente, o
direito à restituição do crédito pleiteado deve ser reconhecido por ter
demonstrado o recolhimento por meio de GPS e apresentado as Cartas de
Correção das notas fiscais, inserindo o destaque da retenção efetuada.
f) Evoca o princípio da verdade material.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que o Pedido de Restituição de que trata o presente processo
refere-se à retenção sobre o valor bruto das notas fiscais emitidas pela contribuinte em
decorrência dos serviços prestados à Prefeitura Municipal de São Gonçalo no período de 06 a
12/2005. O pedido foi indeferido através de Despacho Decisório emitido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Niterói/RJ em razão da inexistência de elementos comprobatórios do
direito pleiteado pela contribuinte (e-fls. 94/98).
A autoridade fiscal pontuou que não foram efetuados os destaques das retenções
nas notas fiscais de serviço apresentadas e que não constam recolhimentos de GPS para as
competências 06/2005, 07/2005, 10/2005, 11/2005 e 12/2005. Expõe que a correta declaração da
retenção em GFIP e o destaque nas notas fiscais de prestação de serviço são requisitos para o
requerimento da restituição de contribuições previdenciárias.
Anteriormente ao julgamento de primeira instância, a 5a Turma da DRJ/BSB
encaminhou os autos em Diligência para que DRF de origem prestasse alguns esclarecimentos e
orientasse a contribuinte a corrigir eventuais erros no preenchimento das GPS examinadas (e-fls.
303/307). Após a análise dos argumentos e documentos apresentados pela interessada nas
manifestações referentes ao Despacho Decisório (e-fls. 112/299) e à Informação Fiscal da
Diligência (e-fls. 510/545), o Colegiado a quo manteve o indeferimento da restituição pleiteada.
Relevante destacar os seguintes excertos da decisão recorrida (e-fls. 554/561):
DA RETENÇÃO EM NOTA FISCAL
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.038 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722967/2012-05
6
A requerente pede a restituição de valores que decorrem da retenção de 11%
(onze por cento) sobre o valor bruto das notas fiscais emitidas em face da
Prefeitura Municipal de São Gonçalo.
O pedido foi baseado no artigo 113 da IN RFB n° 971/2009. O contribuinte afirma
que a ausência do destaque da retenção nas notas fiscais não é fator impeditivo
para a restituição, desde que seja comprovado o recolhimento do valor retido
pela empresa contratante, de acordo com o artigo 17 da IN RFB 1.300/12 (antigo
artigo 17 da IN RFB n° 900/2008).
O artigo 31 da Lei no 8.212/91 estabelece que a empresa contratante de serviços
realizados por cessão de mão de obra é OBRIGADA a reter 11% (onze por cento) e
recolher a importância retida sobre o valor bruto da Nota Fiscal ou fatura de
prestação de serviço: [...]
O artigo 112 da IN RFB n° 971/2009, ratifica a obrigatoriedade da retenção dos
11% (onze por cento): [...]
O artigo 113 da IN RFB n° 971/2009 faculta a empresa a compensar o valor retido,
ou mesmo solicitar o pedido de restituição: [...]
Entretanto, o art. 17 da IN RFB 1.300/2012, condiciona a compensação ou a
restituição ao destaque da retenção em Nota Fiscal, e na falta de destaque, a
restituição só poderá ser comprovada se houver recolhimento do valor retido: [...]
O artigo 129 da IN RFB n° 971/2009 estabelece o prazo para o recolhimento da
retenção, inclusive a penalidade pelo atraso: [...]
A impugnante afirma que os valores retidos não foram recolhidos em época
própria, mas sim com atraso, assim como houve atraso no pagamento das Notas
fiscais ao contribuinte, fl. 116: [...]
Para as competências 06/2005 a 12/2005 foram verificados os recolhimentos a
seguir:

Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.038 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722967/2012-05
7
A partir da análise da planilha verifica-se que a existência de GPS código 2640 nas
competências 08/2005 e 09/2005, que segundo cópia das GPS anexadas as folhas
170, 172, 174 e 176, referem-se a Notas Fiscais emitidas no mês 06/2005.
Resta claro que não foi comprovado o recolhimento das retenções, as GPS de
retenções verificadas no sistema não correspondem as Notas emitidas na
competência e caso sejam de competência anterior a aquela recolhida, como
afirma o contribuinte, além de pagas na competência indevida não foram
acrescidas da multa de mora, devido ao atraso no pagamento, como previsto em
lei.
[...]
DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO
O contribuinte, na Manifestação de Inconformidade, fls. 118/119, afirma que as
GPS de retenção foram recolhidas em competências diversas da emissão das
respectivas Notas Fiscais. Foi solicitado em diligência que houvesse correção de
tais GPS, conforme termo folha. 313:
4 – regularização das GPS recolhidas irregularmente em competências posteriores,
junto ao CAC – Centro de Atendimento ao Contribuinte;
A impugnante recusou-se a efetuar tais correções afirmando que a Retificação da
Guia da Previdência Social ("RetGPS") não é o procedimento adequado para a
restituição e/ou compensação de pagamentos indevidos ou a maior, os quais
deverão ser realizados por meio do Programa PER/DCOMP.
[...]
Conforme o artigo 129 da IN RFB n° 971/2009, o prazo para o recolhimento da
retenção, pela empresa contratante, é até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da
emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços. A data de
quitação da Nota Fiscal não influencia a obrigação de que a retenção seja
recolhida no prazo do referido artigo.
Sendo assim, verificado erro no preenchimento da competência da GPS, o campo
que deve ser preenchido com a competência da emissão da Nota Fiscal,
independente de quando o pagamento ocorreu, o procedimento correto é um
pedido de correção da guia, utilizando o formulário RetGPS, junto ao CAC.
Portanto, para que houvesse a restituição, o recolhimento deveria ter sido
comprovado. Tal comprovação se daria com as GPS pagas na competência
correta, acrescida da multa de mora, no caso de pagamentos em atraso.
[...]
Entendo que não merece reforma o acórdão recorrido.
Com efeito, de acordo com o art. 31 da Lei no 8.212/91, a empresa contratante de
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra é responsável pela retenção de 11% do
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.038 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722967/2012-05
8
valor bruto da respectiva nota fiscal ou fatura e pelo recolhimento dessa importância, em nome da
empresa contratada, até o mês subsequente à sua emissão.
Conforme disposto no §1o do referido artigo, o valor retido deverá ser destacado na
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e poderá ser compensado pela empresa contratada
por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a
folha de pagamento dos seus segurados. Não sendo possível a compensação integral, o saldo
remanescente será objeto de restituição, nos termos do §2o do mesmo artigo.
Impõe-se observar, ainda, que, ao contrário do que defende a recorrente, a
restituição está condicionada ao destaque da retenção na nota fiscal de prestação de serviço e à
declaração desses valores em GFIP, conforme previsto no art. 3o, §11, e art. 17 da Instrução
Normativa RFB no 900/2008, que disciplinava a restituição das contribuições previdenciárias na
época do pedido em exame (o entendimento foi mantido pela Instrução Normativa RFB
1300/2012, que a revogou):
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
[...]
§ 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente
fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for
segurado ou terceiro não responsável por essa declaração.
Art. 17. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços que não optar pela compensação dos valores retidos, na
forma do art. 48, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá
requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção esteja
destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP).
Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal, fatura
ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada somente poderá
receber a restituição pleiteada se comprovar o recolhimento do valor retido pela
empresa contratante.
Resta claro da leitura do art. 17, parágrafo único, acima transcrito, que, na ausência
de destaque da retenção em nota fiscal ou fatura, como ocorreu no presente caso, a empresa
contratada só faz jus à restituição se comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa
contratante. No entanto, conforme indicado pela autoridade fiscal e ratificado pelo julgador de
primeira instância, não consta dos sistemas da RFB nenhuma GPS que possa ser vinculada às notas
fiscais apresentadas pela contribuinte.
As guias que a interessada juntou à sua defesa são de competências posteriores à
emissão das referidas notas fiscais e foram recolhidas sem acréscimos legais, não sendo possível
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.038 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722967/2012-05
9
concluir que houve erro no seu preenchimento (e-fls. 166/183). Importante ressaltar nesse ponto
que, como bem pontuado no acórdão recorrido, em atendimento à Diligência determinada pela 5a
Turma da DRJ/BSB antes do julgamento de primeira instância, a interessada foi intimada a
regularizar as GPS que ela alegava terem sido recolhidas indevidamente em competências
posteriores (e-fls. 314/315). No entanto, nenhuma retificação foi efetuada.
Cabe mencionar, por fim, que as cartas de correção emitidas pela contribuinte com
o intuito de inserir o destaque da retenção de 11% nas notas fiscais em comento não são
suficientes para respaldar a restituição pleiteada. Como já exposto, para a finalidade pretendida,
cabia também à interessada demonstrar o recolhimento das respectivas retenções em
conformidade com a legislação vigente e proceder à retificação das GFIP correspondentes para
informar esses valores.
Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 603
DF CARF MF
Original